Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710723-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DINIZ RAPOSO E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. PARCELA SALARIAL PARA FINS DE INVESTIMENTO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Por sua vez, o inciso X do referido dispositivo protege a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A quantia depositada em conta corrente e sem indicação de que tenha sido formada com verba de origem salarial não se submete à proteção conferida pela lei, que visa preservar a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, ainda que o valor penhorado tenha por origem parcela do salário do devedor, a jurisprudência vem admitindo que tal parcela, para fins de investimento, não se reveste do manto da impenhorabilidade, sendo passível de constrição, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta corrente com caráter de investimento ou conta poupança. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que o valor sobre o qual foi mantida a constrição (R$ 4.030,84), está depositado na conta corrente do recorrente, não havendo indicação de que o saldo tenha sido formado com verba salarial e que a quantia referida não se submete proteção conferida pela lei, que visa a preservar a subsistência do devedor e de sua família. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003